Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DIREITO DO PROPRIETÁRIO, TERCEIRO DE BOA FÉ.
Como terceiro de boa fé, titular inconteste do bem, não se cuidando de produto de ilícito, não havendo acusação alguma contra o apelante, tem este direito a reavê-lo.
Apelação provida.